Tribunal: STF
Processo: ARE 1308873
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA. ACUMULAÇÃO DE DUAS APOSENTADORIAS. CARGOS INACUMULÁVEIS. INGRESSO NO CARGO PÚBLICO ANTES DA EC 20/98. IMPOSSIBILIDADE. ART. 11 DA REFERIDA EMENDA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. PRECEDENTES. DECADÊNCIA. ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SÚMULA 473 DO STF. INAPLICABILIDADE. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA 445 DA REPERCUSSÃO GERAL E SÚMULA 6 DO STF. NÃO INCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEBATE, NA INSTÂNCIA DE ORIGEM, EM TORNO DO ART. 71, III, DA CF. 



    1. O Tribunal de origem divergiu do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade de acumulação de proventos de duas aposentadorias de cargos inacumuláveis na ativa, ainda que o ingresso no serviço público em um dos cargos tenha ocorrido antes da Emenda Constitucional nº 20/1998, uma vez que regidas pelo artigo 40 da CF.



    2. O Plenário desta Corte, ao julgar o mérito do RE 584.388-RG, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, sob o rito da repercussão geral (Tema 162), ratificou tal entendimento quando enfrentou questão semelhante, relativa à percepção de dupla acumulação de pensões por morte. 



    3. A jurisprudência do Supremo Tribunal adota interpretação restritiva em relação ao art. 11 da referida EC 20/1998, em sua segunda parte, no sentido de que é possível a acumulação de um provento da inatividade com um vencimento de cargo da ativa, no qual tenha ingressado antes da publicação da mencionada emenda, ainda que inacumuláveis os cargos, mas vedada, em qualquer caso, a cumulação de duas aposentadorias (MS 24.664-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21.03.2012). 



    4. O acórdão recorrido fundou-se no art. 53 da Lei Estadual 5.427/2009 para decidir sobre a questão da decadência. No caso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, demandaria o exame da legislação local pertinente (Súmula 280 do STF).



    5. Ademais, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que não se aplica prazo decadencial nos casos de situação flagrantemente inconstitucional. Precedentes. Não há, portanto, que se falar em ofensa ao princípio da segurança jurídica. 



    6. Não houve, na Corte de origem, debate em torno do art. 71, III, da CF, o que afasta, no caso, a Súmula 6 do STF. Inaplicável, ainda, o Tema 445 da repercussão geral, considerando que o paradigma da repercussão geral se refere ao prazo para o próprio TCU analisar o registro da aposentadoria, tendo como termo inicial a chegada dos autos no referido Tribunal. 



    7. Agravo regimental a que se nega provimento. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmula 512 do STF).